Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-34.2019.8.11.0101
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-34.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (APELANTE), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (APELANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), MAURI STERMER - CPF: 546.455.069-00 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS E NÃO DESEMPENHADOS – ALEGAÇÕES DO AUTOR RECORRIDO CORROBORADAS POR PROVA QUE NÃO FOI DESCONSTUÍDA PELOS REQUERIDOS APELANTES – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a alegação e as provas do contratante autor apelado de ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios que não foi cumprido pelos requeridos contratados apelantes, é de ser mantida a sentença que reconheceu o vínculo e o inadimplemento contratual, bem assim, a ocorrência de prejuízos materiais e morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000394-34.2019.8.11.0101

Apelantes:
Roberto Machado e Russel Alexandre B. Maia

Apelado:
Mauri Stermer

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelos requeridos
Roberto Machado e Russel Alexandre B. Maia
.

AÇÃO: Obrigação de Não Fazer c/c Indenização Material e Moral no 1000394-34.2019.811.0101

proposta por
Mauri Stermer
em face de
Roberto Machado e Russel Alexandre B. Maia
aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Cláudia
): julgou parcialmente procedente a ação, condenou
os requeridos apelantes
ao pagamento de R$43.185,08 por danos materiais
ao autor apelado, acrescido de juros e mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC/OBGE a partir da data do desembolso ocorrido em 25.2.2022 (id. de origem 86527397)
e de R$10.000,00 por danos morais
acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e de correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou ainda os requeridos apelados
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Alegam ilegitimidade passiva de
Roberto Machado
.

No mérito, sustentam que a sentença tomou por base mera suposição e que valoriza a “ingenuidade” do autor apelado, bem assim, que desconsidera para qualquer efeito a impossibilidade dos requeridos apelantes para aturarem em processo sem procuração.

Arguem não ter ocorrido violação dos deveres profissionais, notadamente por não ter procuração e não localização do autor apelado, bem como por não ter ocorrido pagamento dos seus honorários.

Alegam não ter ocorrido prejuízos ao autor apelado a justificar a condenação por dano material.

Alternativamente, defendem o início dos danos materiais a partir de 17.12.2007 e não a data da suposta contratação dos requeridos em 21.9.2009.

Ao final, pedem o provimento do apelo (id. 158104538).

Nas contrarrazões, id. 158104544, o autor apelado pede o desprovimento do recurso.

Ordena da complementação do preparo (id. 161821676), a determinação foi cumprida (id. 163147195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva de
Roberto Machado
um dos dois apelantes.

Saber ainda se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização Material e Moral proposta por
Mauri Stermer
aqui apelado em face de
Roberto Machado e Russel Alexandre B. Maia
aqui apelantes
.

Alternativamente, saber se é caso de reconhecer como base para a condenação, o valor inicial da dívida, ou seja, 17.12.2007 e não da data da suposta contratação dos requeridos em 21.9.2009 como sustentou a sentença
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização Material e Moral proposta por
Mauri Stermer
aqui apelado em face de
Roberto Machado
e de
Russel Alexandre B. Maia
aqui apelantes, em que o autor apelado alegou,
em síntese, ter firmado com os requeridos apelantes na data de 21 de setembro de 2009 contrato de prestação de serviço, que tinha por objeto a prestação de serviços advocatícios em todas as instâncias para defesa dos seus interesses na Execução Fiscal sob Código n° 48734 e numeração única no 1249 -50.2007.811.0101 em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia.

O autor apelado também alegou ter feito a quitação, mas que os requeridos jamais fizeram ou protocolaram quaisquer tipos de defesa na citada ação, bem como deixaram transcorrer todos os prazos.

Relatou que o processo de Execução Fiscal seguiu o curso, sendo decretada a sua revelia, eis que foi citado e supostamente não apresentou defesa no prazo e ainda, por consequência, sofreu restrição judicial Renajud de seus veículos.

Arguiu que o débito cobrado pela Fazenda Pública Estadual era de R$ 33.673,57, entretanto, conforme se nota da Certidão de Dívida Ativa, o valor corrigido do débito e que deveria ser impugnado perfazia o indevido montante de R$ 173.253,00.

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência em caráter antecedente, a fim de que os requeridos fossem compelidos a prestar defesa técnica na citada Execução Fiscal e a condenação em danos morais no importe de R$ 70.000,00, bem como de danos materiais de R$ 120.000,00.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva de um dos requeridos apelantes, ou seja, de
Roberto Machado
, é de ser rejeitada como fez a sentença, porquanto a discussão é quanto ao contrato que teria sido firmado entre o autor apelado e os dois

causídicos apelantes (id. 158106105).

Logo, como pontuado pela sentença, cujo fragmento se transcreve e corrobora, é mesmo de ser rejeitada a alegada preliminar de ilegitimidade passiva de um dos apelantes:

“
Analisando os documentos carreados nos autos, em especial o contrato de prestação de serviços em nome dos dois requeridos, demonstra-se que os demandados trabalhavam juntos para o bem em comum do escritório
.

Além disso, não há nenhum documento que comprove as alegações dos advogados requeridos, nem sequer uma declaração assinada pelo segundo requerido Dr. Russel Alexandre B. Maia, razão pela qual entendo como parte legitima os requeridos.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida de ilegitimidade passiva.”

(grifo próprio e nosso).

O conjunto probatório representado pelo
contrato de prestação de serviço (id. de origem 20436677), petição inicial da Execução Fiscal (id. de origem 20436681), os andamentos do processo no 0001249-50.2007.811.0101 (id. de origem 20436682),
print screen
da conversa via WhatsApp (id. de origem 20436845), decisão que determinou a restrição via Renajud e os bloqueios (id. de origem

20436846), recibo de pagamento de distribuição de Exceção de Pré-Executividade (id. de origem 20436852), o valor atualizado da CDA no processo de Execução Fiscal (ide. de origem 20436864) corroboram as alegações do autor apelado.

Realça-se que embora o contrato de prestação de serviços tenha assinatura apenas do segundo requerido apelante,
tem na sua descrição, entretanto, a qualificação de ambos os causídicos
.

Somado a tal fato, tem-se a comprovação, pelo autor apelado, do pagamento que fez para a distribuição da Exceção de Pré-Executividade na Execução Fiscal,
cujo recibo esta escrito no nome do causídico também apelante
Roberto Machado
(id. de origem 20436852).

Sem comprovação a alegação dos recorrentes de que teriam perdido o contato com o autor apelado. Aliás, o novo patrono do autor apelado entrou em contato com o advogado requerido apelante
Roberto Machado
para saber sobre a falta da defesa na Execução Fiscal e
Roberto Machado
sequer

mencionou eventual desaparecimento do antigo cliente (id. de origem 158106107).

O fato de não ter sido apresentada procuração e o pagamento dos honorários advocatícios aos dois causídicos não afasta a contratação, demonstrada, inclusive, pelos vários outros documentos juntados pelo autor apelado que não foram desconstituídos pelos requeridos apelantes.

Assim, com razão a sentença impugnada, cujo fragmento também se transcreve:

“
Apesar das alegações dos requeridos sobre a inexistência da procuração nos autos e ausência de pagamentos de honorários advocatícios, constata-se que há o contrato de prestação de serviços assinado pelo segundo requerido com a qualificação dos dois requeridos, não tendo sequer a comprovação do suposto problema técnico bem como da impossibilidade de localização da parte autora.

Somando a isso, a parte autora apresentou o comprovante de pagamento para apresentação de exceção de pré-executividade nos autos da ação de execução fiscal, comprovando que contratou os serviços para defesa nos autos.

No mais, destaca-se que a menção do problema técnico foi apenas na inclusão do requerido Dr. Roberto Machado e das datas do contrato e do recibo apresentados nos autos, o que a princípio parece estranho, eis que não há justificativa para inserção de datas divergentes e nem sequer a retirada do advogado mencionado, vez que eram sócios naquela época.

Além disso, a parte autora mencionou na exordial que entrou em contato por diversas vezes com os advogados, mas sempre afirmavam que estavam diligenciando no processo, o que não aconteceu, sendo necessária a contratação de novo patrono para ver a sua prestação jurisdicional atendida. Diante disso, embora a alegação do autor ter ficado por 10 anos sem procurar saber sobre o andamento processual nos autos de execução fiscal, não há nenhum documento que comprove tais alegações.

Ainda, o autor declara-se pessoa leiga, o que de fato acontece no âmbito das relações jurídicas, onde os clientes/partes confiam em seus patronos constituídos, a fim de que promovam a melhor prestação jurisdicional.

Em razão disso, só obteve conhecimento das consequências da ausência da defesa nos autos de execução fiscal, após a restrição judicial via Renajud, onde ainda procurou os requeridos para solucionarem o problema, sem êxito.

Verifica-se dos autos, que mesmo o patrono do autor ter tentado contato com o requerido Dr. Roberto Machado por mensagens, esse não mencionou qualquer sumiço do autor e ainda disse que o outro requerido teria entrado em contato com o autor, o que não restou comprovado nos autos
.”
(grifei).

O dano material de R$43.185,08 restou devidamente comprovado pela quitação, pelo autor apelado, do valor objeto da Execução Fiscal que não logrou impugnar, no tempo especifico, em razão da inexecução do contrato pelos requeridos apelantes.

Veja outro fragmento da sentença, que bem esclarece a prova do dano material:

“
Os danos materiais, destarte, são aqueles que representam um prejuízo econômico mensurável e que podem ser apurados por prova escrita, testemunhal ou pericial.

No caso, o autor pleiteou pela condenação dos requeridos pelo dano causado devido à falta de defesa nos autos de execução fiscal, a qual resultou em uma dívida volumosa perante a Fazenda Pública, assim, considerando que no ID. 86527393 (02.06.2022), apresentou o comprovante de quitação do débito junto a Fazenda Pública no importe de R$ 76.858,65 (setenta e seis mil reais, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), bem como tendo em vista que o valor original da ação de execução era de R$ 33.673,57 (trinta e três mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), verifica-se que o valor do dano material é de R$ 43.185,08 (quarenta e três mil, cento e oitenta e cinco reais e oito centavos).”

Quanto a data de início dos danos material, a sentença sequer tratou deste assunto. Apenas registrou que os requeridos apelantes devem pagar o autor a diferença da dívida cobrada na Execução Fiscal.

Posto isso,
nega-se provimento para o apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pelo autor apelado, condenou os requeridos apelantes a pagar R$43.185,08 por danos materiais e R$10.000,00 por danos morais.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023